Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700132-16.2020.8.07.0011 AGRAVANTES: CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, VANIA DE SOUZA SANTOS FERREIRA, CARLOS HENRIQUES SOUTO DA SILVA, GILMAR SOARES LOPES AGRAVADOS: LIVIO PAULO GOMES SILVA, CARLOS ALBERTO CONSOLI DE SOUZA, NADINE RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CARLOS HENRIQUES SOUTO DA SILVA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado LÍVIO PAULO GOMES SILVA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004